Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL. VÍTIMA ENTEADA. FATOS OCORRIDOS DURANTE A MENORIDADE. NOTÍCIA-CRIME FORMALIZADA APÓS A MAIORIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF, em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de importunação sexual e lesão corporal atribuídos a padrasto contra sua enteada, em contexto de violência doméstica e familiar, cujos fatos teriam ocorrido quando a vítima tinha 11 anos de idade, mas foram noticiados apenas após o alcance da maioridade, aos 20 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar inquérito policial relativo a crimes praticados contra vítima menor de idade à época dos fatos, mas que formalizou a notícia-crime somente após atingir a maioridade, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui natureza teleológica, vinculada à proteção integral de pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A especialização jurisdicional prevista na Lei no 13.431/2017 e na Resolução no 1/2024 do TJDFT pressupõe a condição atual de criança ou adolescente como vítima, aliada à necessidade presente de garantias procedimentais específicas destinadas à proteção infanto-juvenil.
5. A superveniência da maioridade da vítima afasta o fundamento que justifica a competência da Vara especializada, ainda que os fatos investigados tenham ocorrido durante a menoridade.
6. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exclusivamente aos casos em que crianças e adolescentes figurem como vítimas atuais de violência doméstica e familiar.
7. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT possui entendimento de que a maioridade da vítima, no momento do registro da ocorrência, afasta a incidência da competência especializada prevista na Lei no 13.431/2017.
8. A permanência de feitos envolvendo vítimas já maiores de idade na Vara especializada compromete a eficiência da prestação jurisdicional e a prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes que efetivamente demandam tutela diferenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido e julgado procedente.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a vítima seja, no momento da persecução penal, criança ou adolescente.
2. A superveniência da maioridade da vítima afasta a aplicação da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 1/2024 do TJDFT, ainda que os fatos tenham ocorrido durante a menoridade.
3. Formalizada a notícia-crime após o alcance da maioridade, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento do feito, quando presente o respectivo contexto.